Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749231-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDEJUR - ASSOCIACAO DE ESCRITORIOS DE ADVOCACIA EMPRESARIAL AGRAVADO: REDEJURI SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Redejur - Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de abstenção de uso de marca registrada e prática de concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 253409696 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de cessar imediatamente o uso indevido do signo Redejuri pela agravada em razão da inequívoca violação aos seus direitos marcários e prática de concorrência desleal parasitária. Afirma que é titular de diversos registros de marca concedidos e vigentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), todos formados pelo núcleo distintivo Redejur, nas classes no 41, 42 e 45, voltadas à prestação de serviços jurídicos, associativos e de ensino. Esclarece que o conjunto distintivo Redejur foi construído ao longo de mais de duas (2) décadas de uso contínuo e consolidou-se como sinal amplamente reconhecido no meio jurídico e empresarial, dotado de forte capacidade distintiva e reputação positiva perante o público consumidor. Argumenta que a agravada, constituída apenas em novembro de 2024, passou a utilizar o signo Redejuri para designar serviços essencialmente idênticos aos prestados por ela, consistentes na conexão de advogados e escritórios jurídicos, divulgação de profissionais e intermediação tecnológica voltada à advocacia. Alega que a similaridade entre os signos é evidente. Explica que a inserção da letra i ao final do termo é insuficiente para conferir distintividade, visto que os sinais Redejur e Redejuri são praticamente idênticos sob os aspectos gráfico, fonético e conceitual, o que induz o consumidor a erro e enseja a indevida associação entre as partes, especialmente porque ambas atuam no mesmo segmento mercadológico e utilizam canais de comunicação análogos. Defende que o caso concreto trata-se de reprodução parasitária de marca notoriamente anterior, que aproveita indevidamente o prestígio e a reputação alheios para desviar clientela e diluir a força distintiva do sinal original. Destaca que a decisão agravada desconsidera a natureza preventiva e reparatória do direito marcário, bem como a urgência intrínseca à repressão de atos de concorrência desleal e violação de marca, que produzem dano irreversível à reputação, à integridade e à força distintiva do sinal protegido. Alega que a conduta da agravada configura reprodução parcial de marca alheia, vedada pelo art. 124, inc. XIX, da Lei de Proteção Intelectual. Afirma que a análise da colidência marcária deve considerar o conjunto global da marca e não suas minúcias ortográficas, de modo que é irrelevante a mera inserção, supressão ou troca de letras quando o elemento distintivo principal permanece inalterado. Sustenta que a similitude no caso concreto é tríplice, isto é, visual, fonética e conceitual porquanto os sinais compartilham a mesma estrutura e sequência gráfica, com diferença ínfima e irrelevante, são pronunciados da mesma forma pelo consumidor médio e ambos evocam a ideia de rede jurídica com público idêntico. Acrescenta a sobreposição de atividades empresariais. Argumenta a presença do requisito do perigo de dano porquanto o uso do signo de forma indevida compromete a integridade, reputação e o caráter distintivo da marca Redejur. Registra que o direito marcário não se resume ao ressarcimento de danos materiais ou reparação de danos morais, mas visa preservar a função distintiva, a reputação e o valor imaterial do signo, bens de natureza essencialmente irrecuperável. Acrescenta que não há compensação econômica que reestabeleça a confiança do público, uma vez diluído o vínculo entre a marca e seu titular. Defende que o perigo de dano nas hipóteses de infração marcária é presumido, de modo que basta a demonstração da violação do direito de exclusividade. Ressalta a ausência do risco de irreversibilidade da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a abstenção da agravada do uso do signo Redejuri ou de qualquer outro elemento que o reproduza ou imite o núcleo distintivo Redejur, em qualquer meio de identificação empresarial, publicitário ou eletrônico, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou outro valor cabível. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78199737). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a abstenção da agravada do uso do sinal Redejuri. A agravante alega, em síntese, que a agravada utiliza o sinal Redejuri para identificar serviços idênticos, o que configura reprodução indevida de marca e concorrência desleal parasitária porquanto o acréscimo da letra i não confere distintividade suficiente. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 209, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) prevê que o Juiz poderá determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, mediante caução em dinheiro ou garantia fidejussória caso julgue necessário. A proteção à propriedade de marcas e correspondentes está assegurada no art. 5o, inc. XXIX, da Constituição Federal. Esse dispositivo prevê aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, em atendimento ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O art. 122 da Lei no 9.276/1996 define marca como uma das modalidades da propriedade industrial, cujo objetivo é a tutela dos sinais distintivos visualmente perceptíveis que identifiquem produtos ou serviços. O registro da marca, portanto, confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de impedir a utilização por terceiros não autorizados. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei no 9.279/96 enumera diversos sinais não registráveis, como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (art. 124 da Lei no 9.279/96). A jurisprudência pátria admite a coexistência entre marcas iguais ou similares, desde que afastada a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos, a induzir em erro o consumidor. O Superior Tribunal de Justiça entende que nem todo uso de signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial, mas somente aquele suficiente a gerar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR. (...) 3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.663.455/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.11.2021, DJe de 25.11.2021.) A agravante possui vários registros em vigor da marca Redejur Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em diferentes classes (id 251745094, 905888553, 251747747, 251747748 e 251747750 dos autos originários). O primeiro depósito ocorreu em 17.1.2008 e a concessão em 27.7.2010. As especificações indicadas em seus registros foram (id 251745094, 905888553, 251747747, 251747748 e 251747750 dos autos originários): 1. Serviços Jurídicos (Finalidade de Promover a Defesa dos Direitos, Interesses e Prerrogativas de suas Associadas e/ou Advogados Integrantes das Associadas). 2. Oficinas de trabalho (Organização e apresentação de [treinamento]; Organização de exposições para fins culturais ou educativos; Organização e apresentação de colóquios; Organização e apresentação de conferências; Organização e apresentação de congressos; Organização e apresentação de oficinas de trabalho [treinamento]; Organização e apresentação de seminários; Organização e apresentação de simpósios; Publicação de livros; Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Publicações eletrônicas on-line (Provimento de-) [não downloadable]; Assessoria, consultoria e informação ensino; Cursos livres [ensino]; Organização de programas de intercâmbio cultural e educativo. 3. Organização de exposições para fins culturais ou educativos; Organização e apresentação de colóquios; Organização e apresentação de conferências; Organização e apresentação de congressos; Organização e apresentação de oficinas de trabalho [treinamento]; Organização e apresentação de seminários; Organização e apresentação de simpósios; Publicação de livros; Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Publicações eletrônicas on-line (Provimento de-) [não downloadable]; Assessoria, consultoria e informação ensino; Cursos livres [ensino]; Organização de programas de intercâmbio cultural e educativo. 4. Pesquisas jurídicas; Serviços jurídicos; Assessoria, consultoria e informação sobre assuntos jurídicos; Assessoria, consultoria e informações sobre compilação e interpretação da legislação aplicável (se consultoria jurídica); Representação, diante da Administração Pública ou de entidades privadas, de associados, grupos civis organizados ou da sociedade civil para defesa de interesses e direitos individuais, coletivos e difusos; Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, orientação e assistência jurídica aos seus associados. 5. Folhetos; Jornais; Manuais [impressos]; Panfletos; Publicações impressas; Revistas [periódicos]. A agravada, cujo nome empresarial é Redejuri Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., deu início ao processo de registro da marca Redejuri no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 14.1.2025, o qual encontra-se aguardando exame de mérito (id 251747754 e 251747755 dos autos originários). As especificações indicadas foram aplicativos baixáveis; plataformas de programas de computados, gravados ou baixáveis e assessoria, consultoria e informação sobre assuntos jurídicos; serviços jurídicos. Os elementos constantes dos autos são insuficientes para a solução da controvérsia neste momento processual incipiente. A possibilidade de coexistência dos signos das partes demanda uma análise mais detida da questão e recomenda ampla dilação probatória, com a instauração prévia do contraditório, em especial porque ambas coexistem há pelos menos um (1) ano e inexiste prova inequívoca de confusão do público-alvo, em tese. Destaco que os serviços prestados são distintos, numa análise perfunctória. A agravante trata-se de associação de escritórios e a agravada consiste numa empresa de tecnologia da informação. A necessidade de dilação probatória não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro a reversibilidade da medida pretendida. A concessão da liminar representaria uma interrupção drástica e potencialmente irreversível das atividades da agravada. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator